Tribunal: TJDFT
Processo: 0738047-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738047-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CEZAR DOS REIS ALMEIDA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO CEZAR DOS REIS ALMEIDA tendo por objeto a r. decisão (ID 207950807) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional c/c tutela de urgência (ID 207560588) no 0734060-46.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em face de ALLCARE GESTORA DE SAÚDE e de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Eis a r. decisão agravada (ID 207950807da origem): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que o aumento abusivo da contra prestação por ele devida para utilização do plano de saúde ofertado pela parte ré. Postula, em sede de urgência, a readequação dos valores cobrado pela ré como contraprestação devida pela utilização do plano de saúde ofertado. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, levando a uma alta probabilidade do direito vindicado. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar que houve aumento abusivo da mensalidade. No caso, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, sendo assim a verificação da abusividade dos índices aplicados demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência” Inconformado, o autor recorre. O agravante justifica o ajuizamento da ação revisional em razão de sucessivos reajustes abusivos no valor da mensalidade do seu plano de saúde. Segundo os documentos anexados, o plano de saúde foi inicialmente administrado pela Unifocus, com uma mensalidade de R$309,01 em 2013, mas, após a migração para a Allcare, em 2022, o valor da mensalidade aumentou para R$1.561,77, sem explicação clara. Em 2023, a mensalidade foi reajustada novamente para R$2.906,63, o que representa um aumento de 86,04% em apenas um ano. Em 2024, ocorreu um novo reajuste, elevando o valor para R$3.483,68, totalizando um aumento de 122,9% em dois anos. O Agravante alega que os aumentos foram realizados de maneira arbitrária e abusiva, e que não houve comunicação prévia ou justificativa adequada dos critérios para esses reajustes, o que viola o direito à informação clara e adequada previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ao final das razões, apresenta os seguintes pedidos: “45. Em primeiro lugar, requer o Agravante ao Eminente Desembargador(a) Relator(a), tendo em vista que estão preenchidos os pressupostos de cabimento e admissibilidade, que conheça do presente Agravo de Instrumento; 46. No mérito, requer ao Eminente Desembargador(a) Relator(a), assim como à Colenda Turma Cível, que dê provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. Decisão Interlocutória de Id 207950807, referente ao Processo no 0734060-46.2024.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, a fim de que suspenda provisoriamente os reajustes abusivos apresentados pelos Agravados, determinando aos Agravados emitirem novos boletos de pagamento das parcelas vincendas do seguro de saúde, com aplicação dos índices aplicados na média nacional dos planos de saúde coletivos, no patamar de 14,38% (quatorze vírgula trinta e oito por cento), considerado o reajuste médio aplicado nos contratos coletivos para o ano de 2023, uma vez que em 2024 os índices não foram divulgados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$1.786,23 (um mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), sob pena de multa diária na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), sob pena de multa diária na importância de R$1.000,00 (um mil reais), levando em consideração que o percentual de 122,9% (cento e vinte e dois vírgula nove por cento) se apresenta com visível desarrazoada abusividade” (ID 63883040 - Pág. 14). Não há pedido de liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator